Tribunal: CARF
Processo: 13971.720669/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720669/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
CHRYSTIAN SCHWEITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem: a) junte aos autos a tela do
Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento; b) preste informações se o valor apontado
no item 23 (imposto devido) no campo “declarado” do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, consta como recolhido no sistema da Receita Federal do Brasil. Na sequência, deverá
ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da
diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2202-000.950, de 1 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do
processo 13971.720660/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto sobre a PropriedadeTerritorial Rural.
Por bem descrever os fatos, adota-se, em parte, o relatório da DRJ de origem que
assim os relatou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720669/2009-22
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2004, no valor total de R$
28.338,63, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 3.865.574-8, localizado
no município de Taió- SC.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente das glosas 'das áreas declaradas como de preservação permanente e
reserva legal e da alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes
do SIPT. Em conseqüência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor
devido do tributo.
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
O Valor da Terra Nua (VTN) é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14
da Lei no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o
Sistema de Preços de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT
com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR, será
efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre por
base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade
climática nos municípios localizados na região semiárida, aumentando
consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos
agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do solo; entre outros.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

Saliente-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve refletir
necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que
se referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do
ITR) determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR
devem ser mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se
refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada imóvel,
é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério,
sobre a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for
questionado pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade
de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado,
devidamente anotado no CREA, que atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, que disciplina a atividade de
avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão
valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo
SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se analise que o
valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não. Ocorre que deveria constar
nos autos a tela do sistema na qual informa o valor do SIPT do ano-calendário objeto do
lançamento, de modo fosse possível verificar, em especial, qual critério de aptidão
agrícola foi utilizado, ou ainda, se este foi desconsiderado.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para que seja
providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Ainda, tendo em vista que há alegação no recurso voluntário quanto a decadência,
entendo necessário que a unidade de origem preste informações se o valor apontado no
item 23 (imposto devido) no campo “declarado” do Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, consta como recolhido no sistema da Receita Federal do Brasil, de
modo a ser apreciado o pedido de decadência, nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem: a) junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT)
utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham
dado base ao arbitramento; b) preste informações se o valor apontado no item 23
(imposto devido) no campo “declarado” do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, consta como recolhido no sistema da Receita Federal do Brasil. Na sequência,
deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do
resultado da diligência.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.952 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem: a) junte aos autos a tela do
Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento; b) preste informações se o valor apontado
no item 23 (imposto devido) no campo “declarado” do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, consta como recolhido no sistema da Receita Federal do Brasil. Na sequência, deverá
ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital